Tribunal: TJDFT
Processo: 0751480-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Amanda Batista da Costa Souza, (i) rejeitou a alegação de inexigibilidade do título; (ii) indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme a Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão do cumprimento da sentença, conforme o artigo 969 do CPC, que prevê que a propositura da ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda.
4. A suspensão do feito por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, exige a demonstração de que a ação rescisória tem impacto direto e inevitável no resultado da execução, o que não se verifica no caso concreto.
5. O título executivo judicial, oriundo de sentença coletiva transitada em julgado, encontra-se em conformidade com a legislação vigente e não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A alegação de lesão ao erário não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, pois o interesse público deve ser conciliado com a efetivação de direitos reconhecidos judicialmente.
7. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, não configura anatocismo, pois a Emenda Constitucional no 113/2021 apenas veda a incidência de outro índice concomitante à Selic, e não a sua aplicação sobre valores já corrigidos.
8. A Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a gestão de precatórios e a incidência da Taxa Selic, permanece vigente e aplicável, não havendo, até o momento, decisão judicial que a suspenda ou declare sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de liminar, não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado.
2. O título executivo oriundo de decisão judicial definitiva não pode ser impugnado na fase de cumprimento de sentença com base em alegação de ausência de dotação orçamentária específica.
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não caracteriza anatocismo, desde que não haja cumulação com outro índice de correção ou juros de mora a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; EC no 113/2021.